Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-82.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-82.2023.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRANILTON ALMEIDA RIOS

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS ADQUIRIDOS ANTES DA EC 26/2020. DIREITO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual, acometido por neoplasia maligna desde 2017, afastado do serviço em 2018 e aposentado por invalidez em 2023, com proventos proporcionais.

A sentença reconheceu o direito à aposentadoria com proventos integrais, nos moldes anteriores à EC 26/2020, determinou a suspensão dos descontos em folha e condenou o Estado ao pagamento dos valores integrais.

O Estado da Bahia interpôs apelação sustentando a incidência da nova regra da EC 26/2020 com base na data do laudo médico oficial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir (i) se o servidor tem direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais, conforme a legislação anterior à EC 26/2020; e (ii) se é possível exigir a devolução de valores pagos durante o afastamento médico anterior à aposentadoria.

III. Razões de decidir

5. O direito à aposentadoria por invalidez se consolida com o surgimento da moléstia incapacitante, sendo a perícia oficial mero ato declaratório.

6. A neoplasia maligna que ensejou o afastamento do servidor é causa de aposentadoria com proventos integrais, segundo a legislação vigente à época da doença, conforme entendimento consolidado no STJ e TJBA.

7. A EC 26/2020 não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8. Valores recebidos de boa-fé pelo servidor, decorrentes de erro da Administração durante seu afastamento por doença, não estão sujeitos à devolução, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O servidor público acometido por moléstia grave antes da EC 26/2020 tem direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais, nos termos da legislação então vigente. 2. É indevida a devolução de valores percebidos de boa-fé pelo servidor durante o afastamento por incapacidade, mesmo que pagos por erro da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CE/BA, art. 42, § 1º-A (redação anterior); EC/BA nº 26/2020; CPC, arts. 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.739.791/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020, ANTONIO MARON AGLE FILHO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 13/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000876-82.2023.8.05.0166
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRANILTON ALMEIDA RIOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08